Tribunal: STF
Processo: RE 73513
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-14
Data de publicação: 1972-03-14

Ementa:
- Ação de acidente de trabalho, desacolhida por não se ter feito prova da exaustão da instância administrativa, conforme o disposto no Decreto - Lei 893, de 1969.
Carece esse Decreto-Lei de prévia regulamentação, para se tornar exequível, no tocante ao ingresso da ação em Juízo.
Mantendo o acórdão recorrido a exigência daquela prova, contrariou a Constituição (art. 153, §§ 4º e 2º).
Recurso extraordinário conhecido e provido.